Tribunal: TJES
Processo: 5002613-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002613-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERLANE MIGUEL ARCANJO SANTOS
AGRAVADO: ESPOLIO DE EGUILAR DE MIRANDA SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002613-11.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : L.M.S. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : SILVANA RIBEIRO BELONHA

AGRAVADO : ESPÓLIO DE EGUILAR DE MIRANDA SANTOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
L.M.S.
, representado por sua genitora Erlane Miguel Arcanjo Santos, em face da decisão interlocutória p
roferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos do inventário dos bens deixados pelo
de cujus
Eguilar de Miranda Santos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (id. 771520), o Agravante sustenta que a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, haja vista inexistir qualquer indício da boa situação financeira, encontrando-se, inclusive, a sua genitora desempregada, conforme contrato de trabalho rescindido em 13.04.2020.

Afirma que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção legal de veracidade, somente podendo ser elidida por prova em contrário.

E acrescenta que o Magistrado
a quo
sequer determinou a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos do benefício, antes de indeferir o pedido.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 779276), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Retifique-se
a autuação dos autos, na forma do cabeçalho supra.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002613-11.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: L.M.S. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA

: SILVANA RIBEIRO BELONHA

AGRAVADO

: ESPÓLIO DE EGUILAR DE MIRANDA SANTOS

MAGISTRADO

: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, por concluir que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência financeira.

O Agravante sustenta que a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, haja vista inexistir qualquer indício da boa situação financeira, encontrando-se, inclusive, a sua genitora desempregada, conforme contrato de trabalho rescindido em 13.04.2020.

Afirma que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção legal de veracidade, somente podendo ser elidida por prova em contrário.

E acrescenta que o Magistrado
a quo
sequer determinou a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos do benefício, antes de indeferir o pedido.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Em relação à pessoa natural, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite o
benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

R
ealça-se que a
presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso, muito embora o Agravante reclame que a decisão agravada carece da devida fundamentação e não lhe foi oportunizado comprovar o preenchimento dos requisitos antes de ser indeferido o benefício, verifico que o mesmo traz no presente recurso documentos que entende serem suficientes à análise do pedido.

Examinando com atenção ditos documentos e os demais elementos contidos nos autos, percebo que, realmente, não se cuida de hipótese de deferimento da gratuidade da justiça.

Digo isso, porque logo após a interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais no processo principal, na data de
15.10.2020
. O valor total pago foi de
R$ 2.347,47
(dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), o que pode ser constatado através da informação gerada eletronicamente pelo Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O pagamento das custas iniciais,
em montante considerável
, não se compatibiliza com a aventada situação de desemprego da genitora do Agravante (id. 771527).

Aliás, implica necessariamente em preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

Ademais, percebo que o processo principal envolve bens a serem inventariados no montante total de R$ 156.497,80 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), os quais, em tese, também servem para pagar as despesas na hipótese de impossibilidade financeira do herdeiro em arcar com todos os custos judiciais.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002613-11.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : L.M.S. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : SILVANA RIBEIRO BELONHA

AGRAVADO : ESPÓLIO DE EGUILAR DE MIRANDA SANTOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.